Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722470-15.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: JOAO AMARO FERNANDES D E S P A C H O Vistos etc. No presente caso, discutem as partes acerca da possibilidade de o plano de saúde se recusar ao fornecimento do material denominado MitraClip para tratamento de cardiomiopatia dilatada associada a insuficiência mitral severa. Tendo em vista a alegação de se tratar de prescrição off label, bem como as disposições do art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, com a redação dada pela Lei no 14.454/22, relacionadas à autorização pelo plano de saúde de medicamento não constante do rol da ANS, e a novel orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que, em tais hipóteses, a instrução processual deve abranger o requerimento de nota técnica elaborada pelo NATJUS, nos termos do art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, converto o feito em diligência e solicito ao NATJUS que elabore nota técnica a respeito do caso ora em análise. Na referida nota devem ser analisados, dentre outros questionamentos, se, no caso específico do autor, o emprego do medicamento prescrito era off label, o tratamento era respaldado por evidências científicas corroborando a eficácia desse plano terapêutico; ou recomendações da CONITEC ou de órgãos de avaliação de tecnologias em saúde que tenham renome internacional aprovadas também para seus nacionais. Também deve ser esclarecido se houve recente deliberação sobre o medicamento no âmbito da CONITEC e se, para o caso do autor, haveria outras opções de tratamento que, se o caso, não se enquadrassem como off-label (“fora da bula”), isto é, se haveria opções de plano terapêutico para o caso do autor com o uso de medicamentos específicos para o seu quadro clínico, considerando o seu histórico clínico, de enfermidades contemporâneas e/ou anteriores e o risco cirúrgico. Após a apresentação da mencionada nota técnica, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator